Tribunal: TJSP
Processo: 1010435-73.2022.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Obrigação de fazer. Autores diagnosticados com autismo grave e epilepsia. Pretensão ao fornecimento de Canabidiol. Procedência decretada em primeiro grau de jurisdição. Insurgência da Fazenda do Estado. Não acatamento. Prescindibilidade de inclusão da União na lide, visto que há obrigação solidária entre os entes federados (Tema 793, do STF). Reconhecimento, no mérito, do preenchimento dos

Ementa:
Obrigação de fazer. Autores diagnosticados com autismo grave e epilepsia. Pretensão ao fornecimento de Canabidiol. Procedência decretada em primeiro grau de jurisdição. Insurgência da Fazenda do Estado. Não acatamento. Prescindibilidade de inclusão da União na lide, visto que há obrigação solidária entre os entes federados (Tema 793, do STF). Reconhecimento, no mérito, do preenchimento dos requisitos estabelecidos no Tema no 106, do STJ, a atrair a responsabilidade estatal no fornecimento do fármaco. Sentença mantida. Recurso voluntário e remessa necessária não providos.